Tribunal: TJSP
Processo: 2173833-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ÍNDICES CABÍVEIS. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante o decidido pelo STF no julgamento do Tema 810. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173833-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA FATIMA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173833-64.2019.8.26.0000 - Voto no 16656
2
VOTO No 16656
Agravo de Instrumento: 2173833-64.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Agravada: Maria Fátima do Nascimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO ÍNDICES CABÍVEIS.
Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante o
decidido pelo STF no julgamento do Tema 810. Agravo de
instrumento não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 293/296 dos autos originais, que acolheu em parte a impugnação,
determinando a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária.
Em suas razões de recurso, a autarquia alega que continua
aplicável a TR para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária, uma vez que
no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF o STF declarou inconstitucional a utilização
de referido índice para critério de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos
em precatório. Afirma que a questão encontra-se pendente de julgamento no STF com
repercussão reconhecida, de modo que até o definitivo julgamento da controvérsia todos
os feitos que versam sobre a questão devem ser suspensos.
Nessa esteira, requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, seu integral provimento, para o fim de reformar a decisão agravada.
Houve a determinação de sobrestamento do feito.
Em contraminuta, a agravada requereu a manutenção da r.
decisão recorrida.
Relatados.
Com efeito, considerando que o Supremo Tribunal Federal já
decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE
- Tema 810 da repercussão geral, a fim de se observar integralmente o decidido pelo
Pretório Excelso, a correção monetária, assim como determinou o MM. Juízo a quo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173833-64.2019.8.26.0000 - Voto no 16656
3
decisão agravada, deve ser feita pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009.
Observe-se, apenas em adendo, que não há violação ao
título executivo, porquanto o V. Acórdão proferido na fase de conhecimento já fazia a
ressalva de que haveria de se observar o que viesse a ser determinado pelo Supremo
Tribunal Federal a respeito do tema.

Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator